Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PROVA ESCRITA HÁBIL. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM OS DEVEDORES. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485 I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento artigos 321 parágrafo único c/c 330, I e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
2. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil.
3. No caso, a ação monitória foi proposta em desfavor da pessoa jurídica e das pessoas físicas que constam nos contratos e nas notas promissórias, porém, também constam como devedoras na petição inicial outras seis pessoas jurídicas que não figuram nos contratos. Desta forma, correta a determinação de emenda à inicial, mormente a se considerar que no rito monitório os requeridos já são citados para pagar, e que é necessária prova escrita hábil que comprove a existência da relação jurídica.
4. Negou-se provimento ao recurso.